Tribunal: CARF
Processo: 10920.003727/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.003727/2004-52
ACÓRDÃO
9101-007.147 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A - EMBRACO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
PRAZO DE RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 91.
No caso de pedido de restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação, caso do IRPJ, pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, aplica-se, com fundamento na Súmula CARF no 91, o prazo
prescricional de dez anos, contado a partir da data do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento com retorno dos autos à unidade de origem
para exame da liquidez e certeza do crédito pleiteado, elaborando-se despacho complementar,
retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.147 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.003727/2004-52
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 400/414) interposto pela contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 101-97.125 (fls. 319/325), o qual negou provimento ao recurso
voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa: RESTITUIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO.
Nos casos de tributos submetidos ao regime do lançamento por homologação
(art. 150 do CTN), é de cinco anos, contados a partir da extinção do crédito
tributário pelo pagamento dito "antecipado", o prazo para o contribuinte pleitear
restituição de pagamento indevido ou maior que o devido. Tratando-se do IRPJ
anual, inicia-se a contagem do prazo a partir da entrega tempestiva da declaração.

Intimada dessa decisão, a contribuinte ofereceu embargos de declaração (fls.
332/338), tendo sido estes rejeitados (cf. Acórdão no 1103-001.096),
Em seguida interpôs o recurso especial, que foi admitido nos seguintes termos:
[...]
Suscita-se divergência quanto ao prazo de que dispõe o contribuinte para
pleitear restituição de valor pago indevidamente. Indicados como paradigmas os
acórdãos no 9101-002.496 (processo 10920.003730/2004-76 – sessão de
12/12/2016) e no 9101-002.498 (processo 10920.003731/2004-11 – sessão de
12/12/2016).
[...]
O Despacho Decisório da DRF de origem registra que o pedido de restituição
objeto do presente processo foi apresentado em 30/12/2004 (efls. 129).
O acórdão recorrido afirma que o prazo pleitear a restituição de saldo negativo de
IRPJ é de 5 (cinco) anos, e que no caso de IRPJ anual, começa a correr “a partir do
momento em que poderia ser alvo de pedido de restituição, conforme definido no
art. 6°, § 1°, II, da Lei 9.430/96”. Em seguida reproduz o dispositivo citado,
segundo o qual o saldo negativo de IRPJ pode ser restituído/compensado a partir
do “mês de abril do ano subsequente”. A decisão a quo manteve, portanto, o
entendimento do Despacho Decisório de origem, na parte em que este registrava
que “o contribuinte poderia ter solicitado a restituição ou iniciado a utilização do
saldo negativo desde 01/04/1999. Assim, o direito à restituição do saldo negativo
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.147 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.003727/2004-52
3
já decaiu, pois o pedido foi apresentada apenas em 30/12/2004, após
transcorridos mais de cinco anos daquela data” (destaques originais).
De fato, o acórdão recorrido adota interpretação divergente dos paradigmas nos
9101-002.496 e 9101-002.498, os quais refletem posicionamento então
consolidado no âmbito do CARF, pela Súmula CARF 91 (aprovada em 09/12/2013
e vinculante a partir da Portaria MF no 277, de 07/06/2018; súmula posterior ao
julgamento aqui recorrido). O entendimento sumulado é de que os pedidos de
restituição apresentados antes de 09/06/2005, relativos a tributo sujeito a
lançamento por homologação, sujeitam-se ao prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.
Dado que o pedido de restituição aqui discutido foi submetido em 30/12/2004 (tal
como nos casos paradigmáticos), e que o crédito postulado é de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 1998 (tributo sujeito a lançamento por homologação), o
teste de aderência do entendimento paradigmático ao presente feito tem como
resultado a refutação da decadência e o retorno dos autos à unidade
administrativa de origem, para análise do mérito do pedido de restituição.
Assim sendo, resta demonstrada divergência entre Turmas, que justifica o
reexame da matéria em via especial.
Conclusão
Pelo exposto, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.

Chamada se manifestar, a Procuradoria da Fazenda Nacional permaneceu silente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e apoiado
ainda no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso
nos termos do despacho de fls. 504/510.

Mérito
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.147 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.003727/2004-52
4
O Colegiado a quo decidiu que o prazo para requerimento de restituição é de cinco
anos, contados a partir do pagamento, ou, no caso do IRPJ anual, a partir do momento em que
poderia ser alvo de pedido de restituição, conforme definido no art. 6°, § 1°, II, da Lei 9.430/96.
Tal entendimento, porém, contraria o teor da Súmula CARF no 91, que foi veiculada
em momento posterior ao julgado, assim prescrevendo:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse contexto, e uma vez demonstrado que a contribuinte pleiteou
administrativamente a restituição do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 em
30/12/2004, não há que se falar em ocorrência de prescrição do alegado direito de reaver o
alegado indébito.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem para exame da liquidez e certeza do crédito pleiteado, elaborando-se
despacho complementar, retomando-se o rito processual.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 519
DF CARF MF
Original